Tribunal: TJDFT
Processo: 0704403-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA. INDÍCIOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA. HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. ARTIGO 99, §2o DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício (artigo 99, §2o do CPC).
2- No caso, agravante anexou declaração de hipossuficiência, porém o contracheque acostado e as despesas apresentados demonstram que os seus gastos se mostraram bem inferiores à sua renda e, portanto, não é possível reconhecer a alegada hipossuficiência.
3- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.